Tribunal: TJPA
Processo: 0803365-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803365-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NICOLE MONTEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA ACATAUASSU, GABRIELLA GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA CANDINI BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE NOMEOU HERDEIRA AGRAVADA COMO INVENTARIANTE DO ESPÓLIO. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO, COM A CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR. EXPEDIENTE QUE DENOTA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA, DANDO INÍCIO AO TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL EXTRÍNSECO. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803365-04.2019.8.14.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: NICOLE MONTEIRO DE ALMEIDA e EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA JÚNIOR.

REPRESENTANTE: NILCIELE MONTEIRO E SILVA.

ADVOGADO:

PATRÍCIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES E OUTRAS

AGRAVADO:

BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA ACATAUASSU.

AGRAVADO:

GABRIELLA GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA CANDINI BASTOS.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E OUTRO.

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito ativo interposto por
NICOLE MONTEIRO DE ALMEIDA e EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA JÚNIOR
, representados por sua genitora,
NILCIELE MONTEIRO E SILVA,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Proc. n° 0845714-26.2018.8.14.0301), na qual se habilitaram como partes
BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA ACATAUASSU
e
GABRIELLA GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA CANDINI BASTOS,
que nomeou a herdeira agravada BEATRIZ GAIOTTI ACATAUASSU como inventariante do espólio de EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA.

Em suas razões (ID n.º 1700517), pugnam os agravantes pela reforma decisão por suposto
error in judicando
.

Defendem que a inventariante nomeada não preenche os requisitos legais necessários para exercer o múnus, ressaltando que não havia relação de amor e convivência com o
de cujus
, tratando-se de relação sempre tumultuada e conflituosa.

Rebatem a alegação de que a agravada sempre esteve na posse e administração dos bens do espólio. Alegam que, na realidade, as agravadas sempre conseguiam uma maneira de sugar recursos financeiros do genitor.

Afirmam que a declaração do motorista do falecido, Sr. RAIMUNDO CONCEIÇÃO BARATA FERREIRA, feita através de Escritura Pública, em 21 de março de 2019, depõe contra a alegação das agravadas, as quais nunca aceitaram a relação do finado com a convivente e genitora dos menores ora agravantes. Tal funcionário afirma que o
de cujus
era o responsável direto pela administração dos seus negócios e patrimônio, incluindo as empresas que estavam em nome das filhas maiores ora agravadas.

Destacam que a herdeira GABRIELLA GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA CANDINI BASTOS teria feito declaração falsa na certidão de óbito do
de cujus
, aduzindo que não existiam bens a inventariar, o que denotaria o intuito de prejudicar os quinhões hereditários dos herdeiros menores ora agravantes. Nesse mesmo sentido, aduz que as agravadas, ao ingressarem com a Ação de Inventário (Proc. n.º 0848702-20.2018.8.14.0301), omitiram na exordial a existência dos agravantes enquanto herdeiros necessários, tendo referido processo sido extinto sem resolução do mérito por litispendência.

Defendem o cabimento a necessidade de atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o argumento de que a decisão proferida pelo juízo a quo baseou-se em alegações falsas.

Pugnam pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Pontuam a necessidade de substituição/remoção imediata da inventariante e de nomeação da Sra.
Nilciele Monteiro e Silva
, representante legal dos menores, diante da suposta incapacidade da inventariante nomeada de exercer tal múnus.

Noticiam que o contador do de cujus, Sr. Lucas Almeida e Silva teria desconfiado dos contatos da inventariante/agravada, tendo passado a gravar as conversas mantidas para se respaldar quanto a possíveis irregularidades nas empresas.

Gizam que a inventariante teria cremado o corpo do
de cujus
sem a anuência dos agravantes, bem como tentado se locupletar ilicitamente em relação à existência de semoventes nas fazendas em nome do falecido, o que denotaria sua má-fé e inércia apta à remoção da inventariante. Diante disso, argumentam que a representante legal dos agravantes deve ser nomeada inventariante, conforme a ordem estabelecida no art. 617, I do CPC.

Requer seja atribuído efeito ativo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento da insurgência.

Juntou documentos (fls. 03/1068 – pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 1889113).

Em contrarrazões (ID n.º 2005523), a agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso por intempestividade, vez que o pedido de habilitação das patronas dos Recorrentes nos autos principais ocorreu no dia 19/03/2019 (ID n.º 9007322), corroborado pelo ato ordinatório de 21/03/2019 (ID n.º 9058176) para a intimação das causídicas. No mérito, defende a falta de comprovação de inidoneidade para exercer o múnus de inventariante, bem como já cumpriu com as diligências requeridas nos autos do inventário, caracterizada a sua boa-fé. Ao final, requereu o não provimento do recurso.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, os agravantes interpuseram Agravo Interno, ratificando basicamente as razões do agravo de instrumento.

Foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno, pleiteando-se o desprovimento do recurso.

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para fins de exame e pronunciamento na qualidade de custos iuris. Na oportunidade, o RMP devolveu os autos em diligência (Num. 2399123 - Pág. 1/3), considerando o lapso temporal entre a data da decisão vergastada (24/08/2018) e a data de interposição do Agravo de Instrumento (03/05/2019), requerendo que fosse certificada a data da publicação do decisum recorrido, bem como se os Agravantes estavam representados por Advogado constituído, diante das sucessivas renúncias de causídicos no curso do feito originário.

Esta Relatora determinou o cumprimento da diligência requerida pelo MPE, sendo informado pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Num. 2878745 - Pág. 1) que o processo de inventário n.º 0845714-26.2018.8.14.0301 foi redistribuído para a 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a qual possui competência para processar e julgar inventários e arrolamentos que envolvam órfãos, interditos e ausentes.

Renovada as providências pela Relatora perante o juízo onde o feito tramita atualmente (Num. 2889088 - Pág. 1), a Diretora de Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém lavrou certidão (Num. 17155664 - Pág. 1) informando que os atuais patronos dos requerentes, ora Agravantes, se habilitaram nos autos em 19/03/2019, tendo recebido a publicação de ato ordinatório em seus nomes no dia 22/03/2019, bem como apresentaram manifestação em 29/03/2019, ressaltando que, em 09/04/2019, apresentaram impugnação as primeiras declarações e anexaram aos autos nova procuração em nome do menor Equibal Rodrigues de Almeida Júnior.

Cumprida a diligência, determinei o retorno dos autos ao
Parquet
Estadual, para que se manifestasse na qualidade de
custus iuris
.

O d. representante do MPE exarou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso por intempestividade (ID n.º 3760970).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (Lei n.º 13.466/2017 c/c art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
nomeou a herdeira agravada BEATRIZ GAIOTTI ACATAUASSU como inventariante do espólio de EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA.

NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Analisando os autos eletrônicos de forma mais alentada, especialmente após a preliminar contrarrecursal de intempestividade, bem como à luz do douto parecer ministerial lançado – o qual adoto como parte integrante das razões de decidir –, entendo que, de fato, o recurso carece do aludido pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco.

Com efeito, a interposição do presente Agravo de Instrumento se deu após o transcurso do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º do CPC.

Para o deslinde da controvérsia, importa saber qual o
dies a quo
do prazo recursal no caso concreto.

In casu
, tem-se que ao peticionar nos autos, ainda que para juntar pedido de habilitação e procuração, a parte teve ciência inequívoca não apenas do teor da decisão judicial que lhe foi desfavorável, mas acesso irrestrito aos autos eletrônicos, razão pela qual deve ser usada como parâmetro para a contagem de prazos processuais.

Consoante bem pontuou o representante do
Parquet
Estadual,
in verbis
: “ao se manifestar voluntariamente no processo, seja para apresentar simples pedido de habilitação de seus procuradores, quem o faz é a parte perfectibilizando a relação processual com o seu comparecimento espontâneo e, por via de consequência, tomando ciência do inteiro teor do processo, restando intimada de todos os atos pretéritos”.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA MAGALHAES DE QUEIROZ CARREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O MARIA CRISTINA MAGALHÃES DE QUEIROZ CARREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 6281426. A Embargante argumenta que o aresto é contraditório ao fundamentar a intempestividade recursal na utilização do prazo em dobro aplicável exclusivamente à Defensoria Pública, quando a controvérsia cinge-se ao início do prazo recursal. Defende que o prazo recursal iniciou em 25/09/2018, com a ciência da sentença pela Defensoria Pública, tendo em vista que a habilitação do novo patrono ocorreu somente em 01/10/2018. Requer o provimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o vício apontado e reformada a decisão. É o relatório. Decido. De fato houve contradição no acórdão ao considerar como termo inicial do prazo recursal a data da publicação da sentença quando a Embargante, à época, era assistida pela Defensoria Pública. Todavia, a contradição não é suficiente para alterar o reconhecimento da intempestividade do recurso. A Embargante

tomou ciência da sentença em 21/09/2018 (sexta-feira), quando juntou aos autos a procuração de ID 6204444 e, consequentemente, renunciou à assistência pela Defensoria Pública. Uma vez outorgada a procuração com expressos poderes para receber intimação, não há necessidade de deferimento da habilitação do novo patrono, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, (...). Desse modo, o prazo para interposição do recurso iniciou em 24/09/18 (segunda-feira) e findou em 15/10/2018, sendo portanto, intempestivo o recurso interposto em 17/10/2018. Isto posto, conheço e dou provimento aos embargos declaratórios para suprir a contradição, porém sem atribuir-lhe efeitos modificativos. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. I. Em se tratando de processo eletrônico, a habilitação do advogado mediante petição e juntada de procuração propicia acesso irrestrito aos autos e assim deve ser usada como parâmetro para a contagem de prazos processuais. II. Se o agravo interno

não é manifestamente improcedente, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, não se divisa ambiente jurídico para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (TJ-DF 00070723220118070018 DF 0007072-32.2011.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 22/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO INC. § 5º DO ART. 1.003 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). JUNTADA DE PROCURAÇÃO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.1. De acordo com o determinado pelo § 5º do art. 1.003 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), o prazo legal para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. 2. Recurso de agravo de instrumento não conhecido. [...]. Conforme se infere do sistema computacional eletrônico (Projudi) a decisão judicial agravada foi proferida em data de 3 de julho de 2017 (seq. 7.1). O agravante, por sua vez, tomou ciência inequívoca do teor da decisão judicial ao colacionar aos Autos pedido de habilitação e procuração (seq. 17.1), na data de 31 de julho de 2017. No dia seguinte, qual seja: 1º de agosto de 2017, teve início o prazo recursal. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, demonstrada em posicionamento da Colenda 12ª Câmara Cível, reconhece o marco inicial do prazo recursal na juntada da procuração, como ciência inequívoca da parte do teor da decisão recorrida. [...].”. (TJPR – AI nº 1732015-2 – 12ª C. Cível – Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff – Monocrática – Dje.: 26/09/2017)

As advogadas dos recorrentes alegam que somente tomaram ciência da decisão recorrida quando foram devidamente habilitadas nos autos eletrônicos do 1º grau, no dia 09/04/2019. Contudo, perscrutando os autos, é possível notar que no próprio pedido de habilitação, as causídicas se reportam às imagens da menor Nicole Monteiro de Almeida, o que descortina a ciência inequívoca das procuradoras sobre o estado de tramitação do processo.

Consoante o percuciente parecer ministerial,
in litteris
:

“Ademais, não merece prosperar a alegação das causídicas dos Agravantes de que somente tomaram ciência da decisão agravada quando foram devidamente habilitadas nos autos do 1º grau, no dia 09/04/2019, vez que no próprio pedido de habilitação (Num. 1700591 - Pág. 45/46), elaborado no dia 19/03/2019, as mesmas fazem alusão às imagens da então menor Nicole Monteiro de Almeida, carreadas aos autos principais sob o ID. 6150441 pela parte contrária dia 20/08/2018, sendo estas imagens anteriores à decisão guerreada proferida no dia 24/08/2018, o que demonstra ciência inequívoca das advogadas sobre o estado do feito.”

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a parte que, espontaneamente, peticiona nos autos e por seu conteúdo revela ter conhecimento do ato decisório prolatado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento, conforme aresto abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/2014 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente. 3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com conhecimento dos atos e termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses. 4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento. 5. Diante da

consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida. 6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp n.º 1.710.498/CE. Relator (a): Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador: 3ª Turma. Data do Julgamento: 19/02/2019)

Portanto, os Agravantes, por imperativo legal, dispunham do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o presente Agravo de Instrumento a partir daquela ciência.

Desta feita, impõe-se reconhecer que o comparecimento espontâneo das causídicas aos autos em 19/03/2019 constitui o
dies a quo
para o início do prazo recursal, que se perfectibiliza no primeiro dia útil subsequente (20/03/2019), sendo o termo final para a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão vergastada quinze dias após, no dia 09/04/2019.

Logo, intempestivo o recurso interposto no dia 03/05/2019.

Ante o exposto, não conheço do recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 13 de outubro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 23/11/2020